Tribunal: STF
Processo: ARE 1266427
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal Fazendária do Rio de Janeiro, que confirmou a sentença por seus próprios fundamentos, para assentar a improcedência do pedido de fornecimento de medicamento (Vol. 3).
    Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (Vol. 5).
    No Recurso Extraordinário (Vol. 6), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se ofensa aos arts. 1°, III; 93, IX; e 196, da Constituição, pois: (a) o medicamento solicitado é imprescindível à saúde da recorrente, a qual não tem condições financeiras para arcar com o seu custo; (b) “os entes federativos possuem o dever de, solidariamente, prestarem assistência terapêutica integral, sendo certo que a existência de alternativas terapêuticas para o tratamento é irrelevante, tendo em vista a ausência de demonstração de que eventual substituição do medicamento solicitado pelo médico assistente teria a mesma eficácia” (fl. 10, Vol. 6); (c) “questões relativas à eficácia terapêutica, cessação ou substituição dos medicamentos necessários à manutenção e promoção da saúde da Recorrente inserem-se no âmbito da responsabilidade exclusiva do médico, não sendo legítimo que se venha contestar o posicionamento do profissional.” (fl. 11, Vol. 6); e (d) houve negativa de prestação jurisdicional, diante da falta de fundamentação do acórdão. 
    Em juízo de admissibilidade (Vol. 9), negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário aos argumentos de que: (a) incide, no caso, o óbice previsto na Súmula 279/STF; e (b) aplicam-se, na hipótese, os Temas 339 e 451, da sistemática da repercussão geral.
    No Agravo (Vol. 13), a parte recorrente refuta todos os fundamentos da decisão agravada.
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários 
    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, foram os seguintes os fundamentos da sentença, expressamente confirmada pelo acórdão recorrido, para decidir a controvérsia (fls. 2, Vol. 1):
    “Além disso, a concessão de medicamentos, e prestações no campo da saúde além daquelas expressamente contempladas pela normatização do SUS exige a demonstração da imprescindibilidade da prestação, e, a autora não apresentou documento comprobatório de situação específica que fosse capaz de ensejar a obrigação dos réus ao fornecimento do medicamento pleiteado na inicial.”
    Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise do exame do conjunto fático-probatório dos autos, providência igualmente vedada nesta sede recursal, conforme consubstanciado na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Nesse sentido:
     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 831.385-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/4/2015)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de maio de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente